Tribunal: STF
Processo: HC 84950
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANULADA.
 INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
 AÇÃO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
I. - Anulada a ação
penal, a prescrição regula-se pela pena in abstrato, e não pela pena
 concretizada na sentença anulada.
II. - H.C. indeferido.